Tribunal: TJES
Processo: 5031183-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031183-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CITY HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RECORRIDO: LUIZ OTAVIO GERHARDT FERNANDES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031183-91.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CITY HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO
: LUIZ OTAVIO GERHARDT FERNANDES e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL LOCADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMOBILIÁRIO. DANO MORAL RECONHECIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por LUIZ OTAVIO GERHARDT FERNANDES e LUIZ FELIPE DE CAMARGO FERNANDES em face de CITY HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, na qual expõem que, no início do ano de 2023, realizaram contrato de locação residencial junto a requerida, de imóvel localizado na Rodovia do Sol, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. Que foi realizada vistoria, constatando que foi entregue em perfeitas condições de uso sem qualquer espécie de vício de embaraço, tanto elétrico quanto hidráulico. Contudo, omitiu vários vícios, isso porque, no primeiro dia foi verificado que o local estava sem energia e ainda, que o sistema de aquecimento de água do condomínio, que alimentava os dois banheiros, encontrava-se em fase de instalação e ainda não funcionava, fazendo com que tomassem banho gelado. Ademais, percebeu que a cozinha tinha um cheiro insuportável, sendo realizado o preenchimento no buraco de esgoto que emanava o mau odor. O armário do banheiro da suíte está inacabado, isto é, não foi instalado prateleira interna, além das tomadas de parede USB se encontram completamente inoperantes e meramente decorativas. E não é só, ocorreram vazamento nas válvulas de descarga dos vasos sanitários dos dois banheiros, ocasionando em um aumento exorbitante nas contas de água. Ainda, sofreu o sr. Luiz Felipe sofreu acidente em decorrência de explosão do vidro box. Diante disso, pugnam pelo pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como pela exclusão e alteração de cláusulas contratuais.”

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, motivo pelo qual o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se houve falha na prestação de serviços por parte da imobiliária ré, justificando a procedência dos pedidos de indenização moral

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do coautor Luiz Otavio Gerhardt Fernandes, eis que o correquerente não é parte integrante da relação jurídica contratual em debate. Em que pese Luiz Otavio ser filho do locatário e residente no imóvel, tal fato, por si só, não atrai sua legitimidade para figurar no polo ativo do processo. Preliminar acolhida.

IV - RAZÕES DE DECIDIR

4.
No mérito, todavia, a irresignação não avança.

Com efeito, as questões apontadas no recurso não são suficientes para alterar o ato sentencial, que, por sinal, as enfrentou com acerto, haja vista que houve falha na prestação do serviço da imobiliária ré, que deixou de entregar o imóvel em plenas condições de uso, violando o que dispõe o art. 22, inciso I da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato). Isso posto, a parte autora logrou em demonstrar diversos vícios no imóvel, no qual se mostrou insustentável a continuidade do negócio celebrado, tais como a existência de um balcão improvisado, as tomadas de USB inoperantes, além do blindex do banheiro que se estilhaçou enquanto o locatário tomava banho.

4.1 Houve clara a falha na prestação dos serviços da Recorrente, não tendo estas trazido qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido.

4.2 Comprovada a falha na prestação do serviço, deve a requerida responder objetivamente pelos danos morais causados ao consumidor.

V - DISPOSITIVO

5. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente acolher a ilegitimidade ativa do coautor Luiz Otavio Gerhardt Fernandes, mantendo-se inalterada sentença em relação aos demais capítulos decisórios.

6. Sem custas e honorários advocatícios, ante ao provimento parcial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)